Tribunal: CARF
Processo: 19985.725196/2016-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.725196/2016-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.404 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
RECEITA EXATA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006. Se não houve a regularização integral de
tais débitos no prazo legal de 30 (trinta) dias, contados da ciência do ADE, a
exclusão do Simples Nacional deve ser mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Carlos Alberto Benatti Marcon e Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-97.892, proferido pela 4a
Turma da DRJ/BHE (e-fls. 133-135), que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, mantendo sua exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir
de 01/01/2017.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.725196/2016-14
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.404 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.725196/2016-14

Fazendo um breve relato dos fatos, tem-se que o presente processo originou-se do
Ato Declaratório Executivo CTA No 2131453, de 09 de setembro de (e-fls. 43), em virtude de
possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, elencados às e-
fls. 44. Vale a reprodução de tais documentos:

A Recorrente foi cientificada do mencionado Ato de Exclusão em 04/11/2016 (e-
fls. 15):
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.404 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.725196/2016-14

Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente argumentou que os débitos
que ensejaram a exclusão estão sendo pagos mediante depósito judicial, inequívoca hipótese de
suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional.
Neste contexto, às e-fls. 67/68, a Unidade de Origem prestou as seguintes
informações:
Trata-se de processo de representação formalizado para suspender os débitos do
SIMPLES NACIONAL dos períodos de apuração 01/01/2016 a 01/06/2017, informados
em PGDAS com exigibilidade suspensa, fls. 87 a 107.
O interessado ajuizou a ação ordinária no 5056960-63.2015.4.04.7000/PR objetivando
que fosse declarada a inexistência de relação jurídica da autora com o Município de
Curitiba, enquanto sujeita ao recolhimento do tributo na sistemática do Simples
Nacional; e declaração de existência de relação jurídica tributária com o Estado do
Paraná', declarando-se a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 147/2014.
Sucessivamente requereu a 'declaração de existência de relação jurídica com o
Município de Curitiba, com início no exercício de 2015, e, consequentemente,
inexistência de relação jurídica em relação ao Estado do Paraná, referente a partir do
mesmo período'. Pleiteou fosse declarado o direito de realizar o recolhimento do tributo
com base na tabela do Anexo I e, sucessivamente, pediu fosse 'reconhecida a
homologação dos tributos recolhidos anteriormente ao período de 2015, de modo a se
sujeitar à tabela do Anexo III, referente a atividade de manipulação de fórmulas, apenas
para os meses de competência de 2015 em diante', fls. 3 a 58.
Também pediu autorização judicial para depositar em juízo, em conta geral ou com
código a ser informado pela Receita Federal, o tributo, uma vez que o recolhimento é
realizado em guia sem indicação de código para cada tributos, o que torna inviável o
pagamento apenas da parcela incontroversa.
Pleiteou a concessão de liminar para suspender os efeitos da Lei Complementar
147/2014.
Na sentença, o juiz “a quo” reconheceu, de ofício, a ilegitimidade passiva da União e,
por consequência, a incompetência daquele Juízo Federal para dirimir controvérsia
sobre aa incidência de ICMS ou ISS na atividade desempenhada pela parte autora,
indeferindo a inicial e julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do
artigo 295, II, e artigo 267, IV, do CPC.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.404 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.725196/2016-14

O Tribunal Regional da 4a Região deu parcial provimento à apelação apenas para
reconhecer a legitimidade passiva da União e, conseqüentemente, a competência da
Justiça Federal para o processamento do feito, restando indeferido o pedido quanto ao
mérito.
A autora interpôs embargos de declaração em apelação cível que foram acolhidos com o
efeito de vedar a cobrança de ISS para os fatos geradores ocorridos até julho de 2014,
porquanto até então a empresa autora permaneceu tributada pelo Anexo I da LC no
147/2007. A decisão transitou em julgado em 19/06/2017.
Atualmente, a classe dos autos foi alterada para cumprimento de sentença contra a
Fazenda Pública, fls. 78, onde já houve o pagamento dos honorários de sucumbência. A
parte autora requereu a conversão em renda dos depósitos judiciais em 04/09/2017, fls.
80, porém ainda não ocorreu a destinação dos DJE.
Foram localizados depósitos judiciais e um pagamento via DAS, fls. 108 a 125.
Os créditos tributários acima relacionados foram transferidos para este processo. Efetuados os
cálculos de imputação dos depósitos, fls. 126 a 135, constatou-se que apenas os referentes aos PA
10/2016, 11/2016 e 04/2017 foram no montante integral.
Dessa forma, os débitos dos períodos de apuração 01/2016 a 09/2016, 12/2016 a 03/2017,
05/2017 e 06/2017 permanecem na situação “devedor" no sistema Sief/Cobrança, conforme
extrato às fls. 138 a 186.
Enviado Aviso de Cobrança em 19/06/2018, fls. 187.
Após as atualizações do sistema, encaminhe-se o presente processo à atividade
Acompanhar Solução de PAF ou PJ.
Já às e-fls. 129/130, em despacho de encaminhamento à DRF, assim fez constar:
“(...) 1. Trata-se de contestação à exclusão do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pela Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar no 123 de
14/12/2006, efetuada através do Ato Declaratório Executivo – ADE DRF/CTA no
2131453, de 09 de setembro de 2016 (fl. 43), com efeitos a partir de 01/01/2017, em
razão de débitos com a Fazenda Nacional, com exigibilidade não suspensa, quais sejam,
débitos de Simples Nacional, conforme relacionados à fl. 45.
2. O contribuinte foi cientificado do ADE de exclusão do Simples Nacional em
04/11/2016, através de seu Domicílio Tributário Eletrônico – DTE-SN, conforme
previsto nos § 1o-A, § 1o-B e § 1o-C do art. 16 da Lei Complementar no 123/2006 (fl.
40/41).
3. Os débitos relativos às competências 10/2015 a 12/2015 foram tratados no
âmbito do processo 10980.511907/2017-13, no qual se pode verificar às folhas
102/104 e 120 (cópia às folhas 46/49 desse processo) que houve o depósito judicial
do montante integral anteriormente à emissão do ADE.
4. No que diz respeito aos débitos das competências 01/2016 a 03/2016, esses foram
tratados no âmbito do processo 14486.720033/2018-14, no qual se pode verificar às
folhas 108/124, 188/189 e 191/205 (cópia às folhas 50/83 desse processo) que houve
o depósito judicial no prazo, contudo em valor inferior ao declarado pelo
contribuinte. Posteriormente, em 27/08/2018, houve o depósito judicial
complementar.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.404 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.725196/2016-14

(...)
5. Tendo em vista a tempestividade da contestação, encaminhe-se à DRJ. (Grifou-se).
Por sua vez, a DRJ, ao apreciar a manifestação de inconformidade, decidiu por
sua improcedência, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2016 SIMPLES NACIONAL.
EXCLUSÃO.
Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou a empresa de pequeno porte que possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, com exigibilidade não suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Irresignada com o acórdão de piso, a Recorrente interpôs recurso voluntário
aduzindo:
“1. SÍNTESE DO PROCESSO E DO ACÓRDÃO RECORRIDO
A empresa foi intimada, em 04/11/2016, do Ato Declaratório Executivo
DRF/CTA 2131453, de 09 de setembro de 2016, que a excluiu do Simples Nacional, em
virtude de possuir supostos débitos com a Fazenda Pública Federal, quais sejam:

Ato
seguinte,
a
contribuinte
apresentou
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE, aduzindo, em resumo, que os débitos tributários mencionados
no ADE-DRF/CTA 2131453 foram pagos em juízo, razão pela qual a exigibilidade dos
mesmos estava suspensa, cf. art. 151, II, do Código Tributário Nacional.
A contribuinte apresentou os respectivos documentos comprobatórios dos
depósitos em juízo.
A conversão dos depósitos em renda e respectiva consolidação foi objeto do
Processo administrativo 14486.720033/2018-14 (em anexo).
A 4a Turma da DRF/BHE, contudo, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade da Recorrente, sob argumento de que a regularização dos débitos teria
ocorrido após o prazo de 30 dias a contar da intimação do ADE, conforme determina a
legislação “no artigo 31, §2o, da Lei Complementar no 123, de 1996”.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.404 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.725196/2016-14

Para tal conclusão, a decisão da DRF/BHE destacou que constam documentos
juntados aos autos, em 27 de agosto de 2018, referentes a um “depósito judicial
complementar, pelo que se concluiu que os débitos não integralmente regularizados no
prazo legal, não sendo possível qualquer ressalva ao ato de exclusão”.
Em que pese tais as considerações, há inconsistências na conclusão levada a cabo
pela Delegacia de Julgamento, pois foram ignorados importantes detalhes dos fatos
narrados no acórdão recorrido.
São eles:
i) Os valores depositados em juízos corresponderam exatamente aos valores declarados
e calculados via PGDAS, quando da entrega da declaração mensal;
ii) Os depósitos complementares, por sua vez, atenderam a uma exigência fiscal
posterior ao ADE/DRF/CTA no 2131453 de 09 de setembro de 2016, mais
especificamente decorrente do Aviso de Cobrança no 08/2018, de 19 de junho de 2018,
conforme se verifica em anexo;
Vejamos.
2. DEPÓSITOS REALIZADOS EM JUÍZO DURANTE OS ANOS-CALENDÁRIO
DE 2016 E 2017 ESTAVAM EM CONFORMIDADE COM OS VALORES
DECLARADOS NO PGDAS
(...)
Ou seja, a contribuinte depositou em juízo exatamente o mesmo valor do crédito
tributário gerado via PGDAS.
Essa situação se repetiu durante todos os períodos em que foram realizados os
depósitos em juízo, o que evidencia a improcedência do argumento do acórdão
recorrido de que o depósito complementar é prova de que a contribuinte não regularizou
os débitos no prazo legal.
Uma breve conferência nos valores dos débitos gerados no PGDAS e nos valores
depositados em juízo é suficiente para tal conclusão.
É dizer que todo crédito tributário constituído pela Recorrente via PGDAS estava
com sua exigibilidade suspensa, por força do art. 151, II, do Código Tributário
Nacional.
Sendo assim, inexistindo diferença entre o valor do crédito tributário
constituído pela empresa e o valor recolhido em juízo, não há que se falar em
regularização após o prazo de 30 (trinta) dias da intimação do ADE.
3. ESCLARECIMENTOS SOBRE O DEPÓSITO COMPLEMENTAR
Quanto ao depósito complementar realizado em 27/08/2018 – que foi
mencionado no acórdão recorrido –, cumpre esclarecer que isso se deu em função de
uma cobrança de crédito tributário apurado a posteriori, e de ofício, pela autoridade
fiscal, sendo objeto de Aviso de Cobrança datado de 19 de junho de 2018, vejamos:
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.404 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.725196/2016-14

Como visto acima, a exigência do depósito complementar se deu no curso do
processo de consolidação dos valores depositados em juízo.
Logo, até o recebimento da intimação, pela contribuinte, do Aviso de Cobrança
08/2018, inexistia qualquer cobrança de débitos da Fazenda Pública Federal, pois os
créditos tributários estavam com sua exigibilidade suspensa, na forma declarada pelo
contribuinte.
Em outras palavras, o depósito complementar teve por escopo o pagamento de
créditos tributários cuja exigibilidade só ocorreu após em 19 de junho de 2018.
4. SOBRE A ORIGEM DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS MENCIONADOS NO
AVISO DE COBRANÇA 08/2018
Por fim, cumpre esclarecer sobre a origem dos débitos objetos do depósito
complementar realizado em 19 de junho de 2018.
No ponto, importante observar que embora o Aviso de Cobrança 08/2018
mencione “que os depósitos judiciais [...] foram efetuados em valores inferiores aos
informados em PGDAS”, em verdade, a cobrança teve origem diversa, tanto é assim
que só ocorreu em 2018.
Isso porque, conforme se ressaltou, inexistem diferenças entre os valores
declarados no PGDAS e os valores depositados em juízo, em relação aos períodos de
apuração de jan./2016 a set./2016, dez./2016 a mar./2017, maio/2017 e jun./2017.
Explica-se.
É que, conforme se verifica no Extrato de fls. 138/186 do Processo
Administrativo 14486.720033/2018-14, os débitos exigidos pela fiscalização no Aviso
de Cobrança 08/2018 referem-se exclusivamente ao cálculo do ICMS, cuja diferença se
deu em função do critério adotado pela fiscalização, que divergiu do informado pela
contribuinte no PGDAS.
No caso, a divergência tem origem na base de cálculo adotada para aplicação da
alíquota correspondente ao ICMS.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.404 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.725196/2016-14

É que a fiscalização olvidou das reduções da base de cálculo existentes para
a contribuinte, e, assim, utilizou a receita bruta em sua totalidade. Daí a razão do Aviso
de Cobrança 08/2018 e do depósito complementar.
A redução em comento está prevista no Decreto Estadual 3.822/2012, do Estado
do Paraná (em anexo), qual foi devidamente mencionada no PGDAS.
Veja-se abaixo como constou no PGDAS do período de jan./2016, nos campos:
Redução de ICMS (obs.: nesse período a contribuinte possuía dois
estabelecimentos): (...)
Agora, para o mesmo período, veja-se como foram apurados pela fiscalização os
valores dos débitos, conforme telas abaixo, cujos recortes foram feitos do extrato de fls.
138/186 somente para fins didáticos, de modo a facilitar a comparação: (...)
Comparando esse extrato – que deu origem à exigência de depósito
complementar - e o declarado no PGDAS, nota-se que todos os tributos estão em
simetria, exceto o ICMS, em razão da base de cálculo adotada, de modo que temos o
seguinte quadro:

Esse cenário se repetiu em todos os períodos em que supostamente foram
constatadas as diferenças que deram origem ao depósito complementar.
Ou seja, inexistem diferenças entre o valor declarado no PGDAS e o montante
depositado em juízo, em relação aos períodos de apuração jan./2016 a set./2016,
dez./2016 a mar./2017, maio/2017 e jun./2017.
As diferenças objetos do depósito complementar são decorrentes de apuração
posterior da fiscalização, que olvidou de aplicar a redução da base de cálculo do ICMS.
Mesmo assim, agindo de boa-fé, a contribuinte efetuou o depósito complementar
em 2018, tendo em vista única e exclusivamente o propósito de atender o Aviso de
Cobrança 08/2018, o que não significa que o depósito em juízo tenha sido diferente do
valor declarado no PGDAS.
O depósito complementar teve por escopo o pagamento de crédito tributário cuja
exigibilidade só ocorreu em 2018, logo, não pode ser utilizado como fundamento para
exclusão da contribuinte do Simples Nacional em 2016.
Se em 2016 inexistia a exigência em questão, não há que se falar em
regularização após o prazo de recebimento da intimação do ADE.
Tudo isso para comprovar que o depósito complementar teve por justificativa
atender uma exigibilidade de crédito constituído após 2018, portanto, posterior ao ADE
e aos anos-calendário em questão.
Enfim, a verdade material deve prevalecer.
5. REQUERIMENTOS
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.404 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.725196/2016-14

Ante o exposto, requer-se seja conhecido e provido o presente Recurso, para fim
de julgar procedente a manifestação de inconformidade, anulando-se o ADE de 2016.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Trata o presente processo de representação para exclusão do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte - Simples Nacional, em virtude da existência de débito cuja exigibilidade não
estava suspensa.
A Recorrente discorda do procedimento fiscal sob o argumento de que efetuou a
regularização dos débitos em aberto de forma tempestivamente. Mas, compulsando os autos, de
forma antagônica, entendo não assistir razão à Recorrente. Explique-se.
Incialmente, vale destacar que tratamento diferenciado, simplificado e favorecido
pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às
microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional
da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de
suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.404 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.725196/2016-14

aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente (art. 29 da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006).
Especificamente no caso sob análise, a Recorrente foi excluída do Simples
Nacional em razão da infringência ao artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006, que
assim dispõe:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Vê-se, pela leitura acima, a impossibilidade da permanência da empresa no
sistema do Simples Nacional em caso da existência de débitos com exigibilidade não suspensa.
Porém, a própria A LC no 123/2006, em seu artigo 31, IV, § 2o, também garante que, se os
débitos referidos no Ato de Exclusão forem regularizados no prazo de 30 dias contados da sua
ciência, o contribuinte poderá permanecer no Simples Nacional, in verbis:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir
do ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão;
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Ocorre que, em que pese as alegações da Recorrente, como bem decidido no
acórdão de piso, não houve neste caso a regularização da totalidade de seus débitos de forma
tempestiva, conforme se comprova pelo exame dos documentos de e-fls. 46 a 128. Afinal, tais
documentos, demonstram, também, que em 27/08/2018, foi efetuado depósito judicial
complementar.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.404 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.725196/2016-14

Importante ressaltar que tais débitos, referentes às competências 01/2016 a
03/2016, foram tratados no âmbito do processo 14486.720033/2018-14, (cópia às folhas e-fls.
50/83 desse processo), em de fato, que houve o depósito judicial no prazo, contudo, em valor
inferior ao declarado pela Recorrente e o complemento deu-se, repise-se, posteriormente, em
27/08/2018.
Tais depósitos complementares também foram registrados pelo Despacho
prolatado pela autoridade administrativa, conforme já relatado, às e-fls. 129/130:
3. Os débitos relativos às competências 10/2015 a 12/2015 foram tratados no
âmbito do processo 10980.511907/2017-13, no qual se pode verificar às folhas
102/104 e 120 (cópia às folhas 46/49 desse processo) que houve o depósito judicial
do montante integral anteriormente à emissão do ADE.
4. No que diz respeito aos débitos das competências 01/2016 a 03/2016, esses foram
tratados no âmbito do processo 14486.720033/2018-14, no qual se pode verificar às
folhas 108/124, 188/189 e 191/205 (cópia às folhas 50/83 desse processo) que houve
o depósito judicial no prazo, contudo em valor inferior ao declarado pelo
contribuinte. Posteriormente, em 27/08/2018, houve o depósito judicial
complementar.
5. Destaca-se a cronologia dos fatos referente às competências 01/2016 a 03/2016

Portanto, repise-se, considerado que a Recorrente foi cientificada do ADE em
04/11/2016 (e-fls. 15) e complementação do pagamento dos débitos questionados se deu somente
em 27/08/2018 (e-fls. 46 a 128.), consoante tela copiada na decisão recorrida, não merece
prosperar o apelo recursal.
Por fim, a Recorrente questionou, em seu Recurso Voluntário, acerca da origem
dos débitos objetos do depósito complementar:
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.404 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.725196/2016-14

“É que, conforme se verifica no Extrato de fls. 138/186 do Processo Administrativo
14486.720033/2018-14, os débitos exigidos pela fiscalização no Aviso de Cobrança
08/2018 referem-se exclusivamente ao cálculo do ICMS, cuja diferença se deu em
função do critério adotado pela fiscalização, que divergiu do informado pela
contribuinte no PGDAS.
No caso, a divergência tem origem na base de cálculo adotada para aplicação da
alíquota correspondente ao ICMS.
É que a fiscalização olvidou das reduções da base de cálculo existentes para a
contribuinte, e, assim, utilizou a receita bruta em sua totalidade. Daí a razão do Aviso
de Cobrança 08/2018 e do depósito complementar.
A redução em comento está prevista no Decreto Estadual 3.822/2012, do Estado do
Paraná (em anexo), qual foi devidamente mencionada no PGDAS”.
Ocorre que tal questionamento deveria ter sido feito no processo próprio
mencionado (Processo no 14486.720033/2018-14), visto que seu objeto era a discussão daqueles
valores.
Outrossim, há ainda, se for o caso, procedimento próprio para a revisão de ofício
no refere à possível incongruência atinente a débito confessado e motivador do indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional. Neste sentido, é o Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de
setembro de 2014 que veicula esclarecimentos sobre o procedimento de revisão e retificação de
ofício, cuja competência é da autoridade administrativa preparadora, nos termos do art. 149 do
Código Tributário Nacional (CTN) e que é de iniciativa do contribuinte.
Dessa forma, entendo que a decisão da DRJ não merece reforma por estar
embasada em legislação vigente que dispõe acerca normas que autorizam a opção pelo Simples
Nacional.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário em análise.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital